Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 833, IV, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos salariais do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de parte do salário do executado, diante da impossibilidade de localizar outros bens penhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, garantindo a subsistência do devedor e de sua família. Todavia, tal proteção não é absoluta e deve ser compatibilizada com o princípio da efetividade da execução, assegurando-se a satisfação do crédito, sempre que possível, sem comprometer a dignidade do devedor
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade apenas quando preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do executado e de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1.444.957/SP).
5. No caso concreto, considerando que todas as pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas e que a execução envolve valor de R$ 4.073,22, a constrição parcial sobre os rendimentos da executada, que são superiores a R$ 5.900,00, o que compromete a renda da agravada.
6. A jurisprudência desta 4a Turma Cível e do STJ tem reafirmado que, em tais hipóteses, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade, sob pena de transformar a execução em instrumento de ofensa à dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser relativizada em caráter excepcional, quando comprovado que a penhora não compromete o mínimo existencial do devedor.
2. A efetividade da execução deve harmonizar-se com a proteção à dignidade da pessoa humana, de modo que a satisfação do crédito não pode implicar a privação de recursos indispensáveis à subsistência do executado e de sua família.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/5/2023, DJe 18/5/2023; STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 15/2/2017, DJe 16/2/2017; TJDFT, Acórdão 1947356, AI n. 0731119-29.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 5/12/2024.

(am/g)